Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória em face da sentença (ID 33018915, p. 1/2) e respectivo acórdão (ID 33018915, pp. 4/9), cuja rescisão pretende o autor, com fulcro no inciso VII (obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) do art. 966 do Código de Processo Civil. Para tanto, argumenta ter sido ajuizada ação de execução contra o executado/autor por mercadorias que não recebeu, na qual foi revel e teve seu único bem imóvel, localizado à QNM 22, Conjunto N, Casa 24, Ceilândia Norte/DF, penhorado e levado à hasta pública, passando-o para a titularidade de ELVIRA ALVES NASCIMENTO. Afirma que foi vítima de fraude em uma compra de materiais de construção, pois pagou e não recebeu as mercadorias adquiridas. Requer a anulação da sentença/acórdão rescindendo, bem como da arrematação, do título de escritura pública de compra e venda datada de 27.2.2012 e das respectivas matrículas (R-2 da matricula 103.595 e R-3 da matricula 103.595, R-2/48.157). Os réus apresentaram contestação (IDs 42802858 e 48967957), pleiteando a revogação do benefício da gratuidade de justiça, a incompetência desta egrégia Câmara Cível, vez que o requerente ataca acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o não preenchimento dos requisitos de ingresso de ação rescisória e a condenação por litigância de má-fé. Apontam que a pessoa jurídica MADEREIRA PALÁCIO se encontra inativa desde 31.12.2008. O demandante apresenta réplica no ID 49254567, reafirmando os argumentos apresentados na inicial. Contestação apresentada pela Curadoria Especial (ID 55187751), atuando como substituta processual de MADEREIRA PALÁCIO LTDA. Alega a ausência de requisitos para a ação rescisória e a falta de prova nova. Requer o acolhimento da preliminar de mérito quanto aos requisitos que autorizam a ação, com a extinção sem resolução do mérito e, subsidiariamente, o julgamento de improcedência do pedido. Razões finais apresentadas pelos réus nos IDs 55986320 e 56188724 e 56837876 e pelo autor no ID 56218966. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Infere-se da peça inaugural a ausência de todos os requisitos formais/processuais e fundamentos de rescisão do julgado, não tendo o autor se atentado para o disposto nos artigos 319, 320, 321 e 966, todos do Código de Processo Civil, com as hipóteses autorizadas para o afastamento da coisa julgada. A petição inicial mostra-se inepta, uma vez que o autor, embora tenha fundamentado a ação no art. 966, VII, do CPC, não apresentou prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, deixando de preencher os requisitos de ingresso para a ação rescisória. Em relação ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, formulado na contestação de ID 48967957 (página 6 e seguintes), entendo que não procede, porque se observa na declaração de imposto de renda, apresentada pelo próprio impugnante, que a renda do autor é de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) mensais, fazendo jus ao benefício. Quanto ao pleito de condenação do requerente à litigância de má-fé, tem-se que não se vislumbra a conduta maliciosa e, consoante o entendimento desta egrégia Corte, não se aplica multa quando ausente prova cabal do dolo. A toda evidência, é absoluta a inviabilidade do prosseguimento do feito, porquanto sobressai a inépcia da petição inicial e a impossibilidade de corrigir o vício. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, I, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador